Tribunal: TJDFT
Processo: 0737507-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E DE CONTATO. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. REVOGAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS EM RELAÇÃO AO EX-MARIDO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Núcleo Bandeirante, que concedeu medidas protetivas de urgência em favor a ofendida, incluindo o afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato. Sustentam os reclamantes que a decisão é desproporcional, especialmente em relação à primeira reclamante, mãe em puerpério, e que não haveria risco concreto de violência, tampouco legitimidade da ofendida sobre o imóvel. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela revogação ou modulação das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação ou modulação das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima, notadamente quanto ao afastamento do lar da primeira reclamante, mãe em puerpério; e (ii) estabelecer se subsistem os pressupostos fáticos e jurídicos que justifiquem a manutenção das medidas em relação ao segundo reclamante, ex-marido da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 têm natureza cautelar e podem ser revistas, modificadas ou revogadas a qualquer tempo, com base na evolução do contexto fático e nos princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação.
4. O Juízo de origem revogou a medida de afastamento do lar em relação à primeira reclamante, em razão da situação de hipervulnerabilidade decorrente do puerpério e da presença de recém-nascido, e, posteriormente, revogou também a medida de aproximação e contato com a ofendida, para viabilizar a efetividade da primeira decisão, de modo que há perda parcial do objeto da presente reclamação.
5. Em relação ao segundo reclamante, ex-marido da vítima, subsistem elementos suficientes que indicam risco à integridade física e psicológica da ofendida, como histórico de intimidação, violência psicológica e controle abusivo, justificando a manutenção das medidas de distanciamento e proibição de contato.
6. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui relevância acentuada na fase inicial, especialmente quando amparada por outros indícios, como a Avaliação de Risco e os relatos registrados em ocorrência policial.
7. A existência de ação possessória na Vara Cível, com liminar favorável à ofendida, reforça a adequação da via protetiva para tutela da integridade da vítima, sem adentrar em controvérsias de domínio ou posse do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação prejudicada quanto à primeira reclamante e improcedente quanto ao segundo reclamante.